Tribunal: TJDFT
Processo: 0725426-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COAÇÃO MORAL IRRESÍSTIVEL. NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado) e do art. 12 da Lei n. 10.826/2003. A Defesa insurge-se apenas em relação à condenação pelo delito de tráfico de drogas, requerendo a absolvição com fundamento na causa excludente de culpabilidade da coação moral irresistível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: analisar se se houve coação moral irresistível que justifique a exclusão da culpabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É ônus da Defesa comprovar a ocorrência da suposta ameaça apta a caracterizar a coação moral irresistível (art. 156 do CPP). A palavra do acusado não pode ser admitida como prova suficiente para atestar a suposta ameaça, devendo existir outros elementos de convicção aptos a embasar a tese defensiva.
4. Também é requisito para a caracterização da coação moral irresistível a inevitabilidade do perigo por outro modo que não a prática do injusto penal, o qual não se verifica na hipótese em que o agente optou por manter em depósito a droga por vários meses, sem buscar alternativas legais para lidar com a situação.
5. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.